Tribunal: TJMT
Processo: 1001187-44.2023.8.11.0032
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001187-44.2023.8.11.0032
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[NESTOR KONRATH SILVA - CPF: 973.586.901-25 (APELANTE), ANSELMA SANTANA DE OLIVEIRA PENHA - CPF: 631.822.111-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WENDERSON WANDER DOS SANTOS - CPF: 921.833.951-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANSELMA SANTANA DE OLIVEIRA PENHA - CPF: 631.822.111-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GEIZIANE DA COSTA NOGUEIRA - CPF: 045.619.391-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSENIL DOS REIS GOMES - CPF: 063.510.941-78 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEN SILVA SALICANO - CPF: 052.637.041-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ARMANDO JOSE DE ALMEIDA - CPF: 901.885.781-53 (VÍTIMA), GEOVAM ZARK - CPF: 550.774.711-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMÍCIDIO
SIMPLES CONSUMADO – HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL – LAUDO PERICIAL – FALTA DE ISOLAMENTO E PRESERVAÇÃO DO LOCAL DO CRIME – PRELIMINAR REJEITADA – PERÍCIA EM CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NO ART. 159
,
DO CPP – QUESTÃO IRRELEVANTE PARA O DESFECHO DO CASO – MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS – MÉRITO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OUIMPRONÚNCIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS –
INOCORRÊNCIA
–
STANDARD
PROBATÓRIO PREENCHIDO – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA
MATERIALIDADE PRODUZIDAS EM JUÍZO – ELEMENTOS MÍNIMOS
PRESENTES NOS AUTOS – ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 25
,
DO CP – EXCLUDENTE QUE RECLAMA JUÍZO DE CERTEZA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO – ESTADO DE
EMBRIAGUEZ – IMPOSSIBILIDADE – INGESTÃO VOLUNTÁRIA DE BEBIDA ALCOÓLICA NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE PENAL – FALTA DE EVIDÊNCIAS DE SUA INCAPACIDADE – ALEGADA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO CONFIGURADA – CRIME QUE NÃO SE CONSUMOU POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO RECORRENTE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL –
IMPERTINÊNCIA
– FALTA DE PROVA CABAL QUANTO À INEXISTÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
–
DECISÃO DE PRONÚNCIA – MERO JU
Í
ZO DE ADMISSIBILIDADE – PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não há se falar em nulidade do exame pericial, apenas pela alegação de ausência de isolamento do local,
sem que seja apontado ou evidenciado efetivo prejuízo a alguma das partes
,
especialmente quando existirem outros meios
de provas que comprovem o fato, como no presente caso.

2.
Havendo nos autos provas testemunhais ratificadas em juízo apontando o réu como autor do crime, a pronúncia deve ser mantida (art. 413,
caput
, do CPP)
, eis que preenchido o
Standard
probatório
inerente ao caso
.

3
.
Quando os
elementos
de prova constantes
nos autos lançam dúvida sobre a tese de legítima defesa
deve ser descartado a possibilidade de se acolher
, de plano,
qualquer p
leito
de absolvição
,
o qual
deverá ser melhor e mais profundamente
avaliado
pelos jurados.

4.
Sem provas que demonstrem que, no momento do crime, o acusado
(diante de embriaguez voluntária ou completa)
era totalmente incapaz de entender o caráter ilícito de sua conduta
, não há como reconhecer
sua
inimputabilidade
, pois
não
se
justifica a isenção de pena
à

míngua
de evidências de sua incapacidade.

5.
A desistência voluntária não se configura
pe
l
o fato de o
agente deixa
r
de prosseguir na empreitada criminosa por circunstância alheia à sua vontade, em virtude da reação da vítima e
/ou
da intervenção de terceiro,

devendo
,

em casos tais
,

responder pelo fato praticado em sua forma tentada
.

6.
Ante
à
inexistência
de prova cabal indicando que o r
ecorrente não
tenha agido
com
animus necandi
, não se
pode
cogita
r

na
desclassifica
ção d
o

crime
,
devendo a matéria ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri.

7
. Preliminar de nulidade rejeitada
.

R
ecurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido E
strito
interpost
o por

NESTOR KONRATH SILVA
em desfavor da
sentença
pro
latada
pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de
Rosário Oeste

(MT) que, nos autos da Ação Penal n.
1001187-44.2023.8.11.0032
,
julgou
parcialmente
procedente o
pedido d
a denúncia para pronunciar o acusado como incurso nas disposições do art. 121,

caput
e art. 121,
caput
,
c
/
c
art. 14, inc. II, e art. 29, todos
do Código Penal
.

Nas razões recursais, o recorrente sustenta as seguintes teses defensivas:

Preliminar
mente
: a nuli
dade processual em razão da não
realização de isolame
nto no local do crime periciado;

Mérito:

(i)

l
egítima defesa;

(
ii
)
i
nsuficiência de provas, invocando o princípio
in dubio pro reo
;

(
iii
)
isenção da pena por embriaguez completa
;

(
iv
)
desistência voluntária
;

(v)

d
esclassificação
para o delito previsto no artigo 129,
caput
, e §

3o
,
do CP (lesão corporal leve e lesão corporal seguida de morte),
sob o argumento
, ausência de
animus necandi
por parte do réu;

(vi)
em caso de “condenação” (
sic
):
a aplicação da causa d
e diminuição da pena capitulada
no artigo 28, §

2o
,
do Código Penal (embriaguez) e o cumprimento inicial de pena no

regime diverso do fechado;
a fixação da pena-base n
o mínimo legal, rejeitando-se o
emprego da fração 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima

cominadas ao delito; aplicação do valor mín
imo a título de indenização por
danos e suspensão do respectivo pagamento ante
à
condição financeira do acusado;
concessão da Justiça Gratuita (I
d
:

212779501
– p. 530-554
)
.

Contrarrazões do
Ministério Público
pelo
conhecimento do recurso e pelo seu
desprovimento (
Id. 212779512 – p. 567-574
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso defensivo (Id.
218233674
– p. 5
80
-
613
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade
, conheço do recurso interposto
.

DA
PRELIMINAR
SUSCITADA
:

I -
N
ulidade
processua
l
:

O recorrente
requer
, preliminarmente,
a declaração de nulidade da perícia realizada no

local do crime,
sob a alegação de que não foi preservado o local
,
tornando-o
mais vulne
rável e suscetível a alterações, conforme trechos abaixo:

“(...)
Conforme ID: 129941600, local do ocorrido não
estava
isolado na hora da apuração realizada pelo perito e passou se horas até ele
ir
ao local deixando o local totalmente vulnerável e suscetível a alterações, feitas pelo tempo e terceiros mal-intencionados
(
sic
)
.

Desta forma se configura a nulidade prevista no artigo 564-IV c/combinada com artigo 169 e 159, para
pg

4
, ambos do CPP
(...)”.

Em análise ao
questionado

Laudo Pericial (Id. 212779372),
verifica-se que
a
perícia
foi realizada
em consonância c
om o disposto no art. 159, do CPP.

Ademais, n
ão há que se falar em nulidade do exame pericial, apenas pela alegação de ausência de isolamento do local
sem que seja apontado ou evidenciado efetivo prejuízo a alguma das partes
,
especialmente quando existirem outros meios
de provas que comprovem o fato, como no presente caso.

Além disso, nos termos do art. 159
,

§ 5o, inc. I,
do Código de Processo Penal, no curso do processo é permitido
à
s
partes requerer
em
a oitiva do perito para esclarecer a prova, medida que não ocorreu n
a hipótese dos autos
.

Neste sentido:

“A falta de exame pericial do instrumento do crime não enseja nulidade da ação penal, sobretudo diante do princípio da livre apreciação do amplo conjunto p
robatório’ (STF, HC n. 72833)” (
TJMT – N.U 0009896-22.2004.8.11.0042, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/1/2019,
Publicado
no
DJE
31/1/2019
)
.

“Embora ausente laudo de exame de local, a sua falta não acarreta a nulidade do feito,
uma vez que a existência do crime pode ser facilmente comprovada por outros elementos
”
(
TJDFT – Acórdão 1061778, 20120410108330RSE, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/11/2017, publicado no
DJE: 28/11/2017. Pág.: 153/161) (grifos meus)
.

Considera-se, ainda, o fato de haver existido a possibilidade de o acusado ter encaminhado advogado de sua confiança para acompanhar a realização da perícia no local.

Dessa forma, sem que seja apontado ou evidenciado efetivo prejuízo a alguma das partes, resta inviável a anulação do ato processual combatido, razão pela qual

rejeito a preliminar
arguida.

DO MÉRITO:

I -
Do pedido

de impronúncia ou absolvição sumária:

A princípio
, a d
efesa pleiteia a impronúncia
devido à
insuficiência
de provas
quanto aos indícios de
autoria,
invocando o princípio
in dubio
pro reo
1
,
e,
su
b
sidiariamente, pede a desclassificação da
s
conduta
s
para lesão corporal, alegando a ausência de
animus necandi
2
.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“(...)
Em 27/08/2023, por volta das
20:30
, nas imediações do campo de futebol da Comunidade
Cedral
, zona rural de Rosário Oeste, o denunciado, consciente e voluntariamente, agindo com manifesta intenção homicida, matou Armando José de Almeida, mediante golpe de arma branca, produzindo-lhe, em consequência, os ferimentos descritos no laudo de exame necroscópico a ser encartado oportunamente, os quais foram a causa eficiente de sua morte.

Na mesma data e local, no mesmo contexto do cometimento do crime acima imputado, o denunciado, consciente e voluntariamente, agindo com manifesta intenção homicida, tentou matar, mediante golpes de arma branca,
Geovam

Zark
, produzindo-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame de corpo de delito do Id. 128475707, somente não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo o apurado, na data dos fatos, o denunciado encontrou com os ofendidos em um balneário do Rio Manso, ocasião teve um desentendimento com Armando, posto teria batido com seu veículo na motocicleta dest
a (
sic
)
.

Ao fim da tarde, nas imediações do campo de futebol da Comunidade
Cedral
, novamente o denunciado e Armando voltaram a se desentender, ocasião em que entraram em
vias de fato
.

Ato
contínuo
o denunciado, então, deixou o local, indo até a seu veículo, onde se armou com um facão apreendido no Id. 128475691, retornando, em seguida, ao palco dos acontecimentos, onde desferiu
golpes de arma branca na altura do tórax e cabeça da vítima, ferindo-a, sendo que Armando saiu correndo, procurando fugir, mas o denunciado foi em seu encalço.

O denunciado de posse da arma branca, em dado momento, acabou encontrando
Geovam
, partindo para cima do mesmo,
deferindo-lhe
um golpe de facão em direção da cabeça da vítima, vindo a ser
atingida, causando corte superficial de
8
cm. Ato contínuo, o
Geovam
também saiu correndo, procurando fugir, mas o denunciado foi em seu encalço, contudo, a vítima logrou êxito em desvencilhar-se do denunciado.

Foi providenciado socorro ao ofendido

Armando, o qual foi encaminhado até o hospital local, onde
o mesmo
não resistiu aos ferimentos sofridos e acabou falecendo no mesmo dia.

Ademais, a morte da vítima
Geovam
que era, ao menos, assumida pelo agente, considerando o instrumento por ele utilizado, assim como a região do corpo do ofendido atingida pelo denunciado, somente não ocorreu porque a vítima correu, fazendo com que o denunciado deixasse o local sem consumar seu intento.

Assim agindo, o denunciado praticou as condutas descritas no art. 121.
caput
, e art. 121.
caput
, c/c o art. 14, II, todos do CP, razão pela qual o Ministério Público oferece a presente denúncia e requer a citação dele para responder aos termos da ação penal, instaurando-se o devido processo penal, no procedimento especial previsto para os crimes dolosos contra a vida e a eles conexos, até decisão interlocutória de pronúncia para, ao final, se ver julgado pelo egrégio Tribunal Popular desta comarca, até final condenação.

Com fundamento no art. 387, IV, do CPP, o Ministério Público requer que seja fixada a indenização

mínima pelos danos, ainda que morais, causados pela infração
(
...)”
(Id.
212779369 – p. 102-103
)
.

Posteriormente, houve aditamento à denúncia incluindo a Sra.
Geiziane
da Costa Nogueira, na época, esposa do recorrente Nestor
, imputando-
lhe

a participação n
os crimes descritos na denúncia,
vejamos
:

“(...)
O Ministério Público oferece aditamento à denúncia, em razão dos novos documentos encaminhados pela Autoridade Policial (ID. 129941599) demonstrando o envolvimento de GEIZIANE DA COSTA NOGUEIRA, esposa do denunciado, nas condutas criminosas descritas na peça acusatória. Assim, considerando que os

documentos comprovam a participação também de outra pessoa não descrita acusatória, o

Ministério Público oferece o aditamento à
denúncia, para incluir a denunciada, suas condutas,

e acrescentar o rol de testemunha
” (Id.

212779419 - p. 32
2-323
)
.

A
pós o regular trâmite processual, o recorrente foi pronunciado nos termos da
denúncia
, enquanto a acusada
Geiziane
da Costa Nogueira

foi
impronunciada
, por ausência de indícios suficientes de autoria ou de participação
(Id.
212779489 – p. 48
5
-
493
)
.

S
abe-se que o
processo do júri, utilizado para julgar crimes dolosos contra a vida e seus casos correlatos (conforme o artigo 5o, XXXVIII, da Constituição Federal de 1988), consiste em duas etapas distintas. A primeira delas, chamada de
judicium
accusationis
3
, ocorre diante de um juiz singular e tem como objetivo analisar os fatos apresentados na acusação inicial para determinar se há justificativa para levar o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A sentença de pronúncia constitui uma avaliação preliminar da admissibilidade da acusação, levando em consideração a existência de um crime doloso contra a vida, não sendo discutido, nessa fase, o mérito do crime, mas sim se a acusação deve ser aceita ou rejeitada, havendo pronúncia em caso de existência de fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato e presentes indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime (artigo 413 do CPP).

A acusação tem, após o recebimento da denúncia, a oportunidade de fortalecer os indícios
colhidos durante a apuração indiciária com ganho de consistência probatória para que ao analisar os autos na primeira etapa do processo, possa o magistrado ter à sua disposição elementos que indiquem de maneira forte que o acusado participou
,
ou seja
o autor do crime.

Estes indícios a serem sopesados pelo magistrado que prolata uma decisão de submissão do acusado ao Júri Popular
, deve
ter um nível de certeza mais elevado que o necessário para o recebimento da denúncia, devendo não ser comprobatório de certeza, mas deve estar próximo desta. Sobre este aspecto ponderou o decano de nosso Tribunal, o Des. Orlando de Almeida
Perri
, em seu artigo
O standard
de provas na decisão de pronúncia e as informações do inquérito policial. Basta de juiz-
pilatos
!
(Publicado em Migalhas:
https
://www.migalhas.com.br/depeso/330397/o-standard-de-provas-na-decisao-de-pronuncia-e-as-informacoes-do-inquerito-policial--basta-de-juiz-pilatos---elenao
):

“Assim, os indícios para a pronúncia devem ser vistos como aqueles que sejam necessários e suficientes para uma condenação, não em nível de certeza plena, mas de uma certeza aproximada. Esta, a mens legis que o juiz deve considerar, pois não se admite que o réu seja levado a júri sem que
existam
provas que despontem uma probabilidade elevada (não elevadíssima) de ser ele o autor do crime”.

Nos termos do artigo 415, do CPP, o juiz poderá absolver o acusado sumariamente quando:

(I) estiver comprovada a inexistência do delito;

(II) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

(III) o fato não constituir infração penal; e, por fim,

(IV) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses
absolutórias devem exsurgir incontestáveis nos autos, para que esteja preenchido o
standard
probatório necessário.

Em que pese a divergência jurisprudencial e doutrinária sobre a existência ou não do princípio
in dubio
pro

societate
4

quanto à sentença de pronúncia, torna-se preferível que sejam utilizados os
standards
probatórios em seu lugar, que advém da previsão legal, e, portanto, menos influenciáveis por questões políticas e ideológicas, além daquelas inescapáveis à própria elaboração da lei pelos legisladores.

Com
o devido respeito
aos entendimentos dissonantes quanto à máxima do
in dubio
pro

societate
,
pronunciando o réu
e
o mandando a júri,
é a crítica doutrinária:

Não há dispositivo constitucional ou legal que sufrague o princípio in dubio
pro

societate
, para permitir a pronúncia de um réu. Nada obstante, o seu uso tem sido reiterado, banalizado, na jurisprudência dos tribunais. Se a dúvida autoriza a pronúncia, o efeito prático será a remessa de muitos a júri, lançando-os à sorte do julgamento popular, constituído de pessoas que, geralmente, não dominam a dogmática das categorias probatórias.

A aplicação do cânone de que “na dúvida, a decisão deve ser a favor da sociedade” tem sido objeto de enfática crítica doutrinária.

(...).

Se o juiz da instrução preliminar verificar que absolveria por insuficiência de provas o réu, caso fosse a sua atribuição julgar singularmente a questão, é porque não deve pronunciar.

(...).

Sobre o in dubio
pro

societate
,
Fauzi
Hassan
Chukr
sublinha que “tal ‘princípio’ não existe fora do seu mero emprego retórico (e este emprego existe à saciedade) e ele nada mais é que o fruto direto das
manipulações ideológicas que alteraram as estruturas do Tribunal do Júri e que afastaram o juiz natural do momento de admissibilidade”.

A admissibilidade deve ser um funil rigoroso, a fim de controlar a permeabilidade entre a situação de inocente, cuja presunção é assegurada constitucionalmente, àquela de submetido a um julgamento perante leigos. Nesse contexto, André
Gracia
observa que o cunho da primeira fase do rito do júri consiste em “delimitar a justa causa” para que um réu não seja “levado à sessão do Tribunal do Júri de maneira leviana”, isto é, sem base probatória justificadora de validade de eventual condenação.

Nesse sentido, Paulo Thiago dias aponta que a adoção do in dubio
pro

societate
ou do “in dubio contra
reum
é antidemocrático e, portanto, autoritário, em face do que “o Judiciário se distancia do seu papel
contramajoritário
” e perde “a posição de guardião último dos direitos fundamentais e parte para uma atuação menos científica e liberal”. Em outros termos, o autor aviva que
“a decisão de pronúncia não é somente uma decisão destinada a transferir o acusado (quase como um objeto) para ser julgado perante o júri.
A decisão de pronúncia é garantidora: do grau de civilidade da sociedade, da
democraticidade
, da liberdade, da dignidade, do respeito aos acusados e do devido processo penal legal e convencional.
(TÁVORA, Nestor; ALENCAR,
Rosmar
Rodrigues. CURSO DE PROCESSO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. 19a
Eed
. São Paulo: 2024. p. 739-740).

Muito embora existam vários outros julgados nesse sentido, ressalto o entendimento firmado no julgamento do
REsp
2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, em que a Sexta Turma
do STJ adotou o posiciona
mento
de banir de seu léxico o
in dubio
pro

societate
:

“
RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. NÃO APLICAÇÃO. STANDARD PROBATÓRIO. ELEVADA PROBABILIDADE. NÃO ATINGIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. DESPRONÚNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos.

Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5o, LXXV, CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, caput e § 1o, do CPP.

2. Assim, tem essa fase inicial do procedimento bifásico do Tribunal do Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação
(judicium
accusationis
) funciona como um importante filtro pelo qual devem passar somente as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a
serem
objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae). A pronúncia consubstancia, dessa forma, um juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual o Juiz precisa estar "convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação" (art. 413, caput, do CPP).

3. A leitura do referido dispositivo legal permite extrair dois
standards
probatórios distintos: um para a materialidade, outro para a autoria e a participação. Ao usar
a expressão "convencido da materialidade"
, o legislador impôs, nesse ponto, a certeza de que o fato existiu; já em relação à autoria e à participação, esse convencimento diz respeito apenas à presença de indícios suficientes, não à sua demonstração plena, exame que competirá somente aos jurados.

4. A desnecessidade de prova cabal da autoria para a pronúncia levou parte da doutrina - acolhida durante tempo considerável pela jurisprudência - a defender a existência do
in dubio
pro

societate
, princípio que alegadamente se aplicaria a essa fase processual.

Todavia, o fato de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria nessa fase não significa legitimar a aplicação da máxima
in dubio
pro

societate
- que não tem amparo no ordenamento jurídico brasileiro - e admitir que toda e qualquer dúvida autorize uma pronúncia. Aliás, o próprio nome do suposto princípio parte de premissa equivocada, uma vez que nenhuma sociedade democrática se favorece pela possível condenação duvidosa e injusta de inocentes.

5. O
in dubio
pro

societate
,
"na verdade, não constitui princípio algum, tratando-se de critério que se mostra compatível com regimes de perfil autocrático que absurdamente preconizam, como acima referido, o primado da ideia de que todos são culpados até prova em contrário (
!?
!?), em absoluta desconformidade com a presunção de inocência [...]" (Voto do Ministro Celso de Mello no ARE n. 1.067.392/AC, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2a T.,
DJe
2/7/2020). Não pode o juiz, na
pronúncia, "lavar as mãos" - tal qual
Pôncio
Pilatos - e invocar o "in dubio pro
societate
" como escusa para eximir-se de sua responsabilidade de filtrar adequadamente a causa, submetendo ao Tribunal popular acusações não fundadas em indícios sólidos e robustos de autoria delitiva.

6. Não há falar que a negativa de aplicação do
in dubio
pro

societate
na pronúncia implicaria violação da soberania dos vereditos ou usurpação da competência dos jurados, a qual só se inaugura na segunda etapa do procedimento bifásico. Trata-se, apenas, de analisar os requisitos para a submissão do acusado ao tribunal popular sob o prisma dos
standards
probatórios, os quais representam, em breve síntese, "regras que determinam o grau de confirmação que uma hipótese deve ter, a partir das provas, para poder ser considerada provada para os fins de se adotar uma determinada decisão" (FERRER BELTRÁN,
Jordi
.
Prueba

sin

convicción
:
estándares
de
prueba
y
debido

proceso
. Madrid: Marcial
Pons
, 2021, p. 24) ou, nas palavras de Gustavo Badaró, "critérios que estabelecem o grau de confirmação probatória necessário para que o julgador considere um enunciado fático como provado, sendo aceito como verdadeiro" (BADARÓ, Gustavo H. Epistemologia judiciária e prova penal. 2 ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, p. 241).

7. Segundo Ferrer-
Beltrán
, "o grau de exigência probatória dos distintos
standards
de prova para distintas fases do procedimento deve seguir uma tendência ascendente" (op. cit., p. 102), isto é, progressiva, pois, como explica Caio
Massena
, "não seria razoável, a título de exemplo, para o recebimento da denúncia - antes, portanto, da própria instrução probatória, realizada em contraditório - exigir um standard de prova tão alto quanto aquele exigido para a condenação" (MASSENA, Caio Badaró. Prisão preventiva e
standards
de prova: propostas para o processo penal brasileiro. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, v. 7, n. 3, p. 1.631-1.668, set./dez. 2021).

8. Essa tendência geral ascendente e progressiva decorre, também, de uma importante função política dos
standards
probatórios, qual seja, a de distribuir os riscos de erro entre as partes (acusação e defesa), erros estes que podem ser tanto falsos positivos (considerar provada uma hipótese falsa, por exemplo: condenação de um inocente) quanto falsos negativos (considerar não provada uma hipótese verdadeira, por exemplo: absolvição de um culpado) (FERRER-BELTRÁN, op. cit., p. 115-137). Deveras, quanto mais embrionária a etapa da persecução penal e menos invasiva, restritiva e severa a medida ou decisão a ser adotada, mais tolerável é o risco de um eventual falso positivo (atingir um inocente) e, portanto, é mais atribuível à defesa suportar o risco desse erro;

por
outro lado, quanto mais se avança na persecução penal e mais invasiva, restritiva e severa se torna a medida ou decisão a ser adotada, menos tolerável é o risco de atingir um inocente e, portanto, é mais atribuível à acusação suportar o risco desse erro.

9. É preciso, assim, levar em conta a gravidade do erro que pode decorrer de cada tipo de decisão; ser alvo da abertura de uma investigação é menos grave para o indivíduo do que ter uma denúncia recebida contra si, o que, por sua vez, é menos grave do que ser pronunciado e, por fim, do que ser condenado. Como a pronúncia se situa na penúltima etapa (antes apenas da condenação) e se trata de medida consideravelmente danosa para o acusado - que será submetido a julgamento imotivado por jurados leigos -, o
standard
deve ser razoavelmente elevado e o risco de erro deve ser suportado mais pela acusação do que pela defesa, ainda que não se exija um juízo de total certeza para submeter o réu ao Tribunal do Júri.

10. Deve-se distinguir a dúvida que recai sobre a autoria - a qual, se existentes indícios suficientes contra o acusado, só será dirimida ao final pelos jurados, porque é deles a competência para o derradeiro juízo de fato da causa - da dúvida quanto à própria presença dos indícios suficientes de autoria (
metadúvida
, dúvida de segundo grau ou de segunda ordem), que deve ser resolvida em favor do réu pelo magistrado na fase de pronúncia. Vale dizer, também na pronúncia - ainda que com contornos em certa medida distintos - tem aplicação o in dubio pro reo, consectário do princípio da presunção de inocência, pedra angular do devido processo legal.

11. Assim, o
standard
probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas
incriminatórias
sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia - e o da certeza além de qualquer dúvida razoável (BARD ou outro
standard
que se tenha por equivalente) - necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado.

12. A adoção desse standard desponta como solução possível para conciliar os interesses em disputa dentro das balizas do ordenamento. Resguarda-se, assim, a função primordial de controle prévio da pronúncia sem invadir a competência dos jurados e sem permitir que o réu seja condenado pelo simples fato de a hipótese acusatória ser mais provável do que a sua negativa.

13. Na hipótese dos autos, segundo o policial Eduardo, no dia dos fatos, ele ouviu disparos de arma de fogo e, em seguida, uma moradora do bairro, onde ele também residia, bateu à sua porta e
informou que os atiradores estavam em um veículo Siena de cor preta. O policial, então, saiu com um colega de farda para acompanhar e abordar o veículo, o que foi feito. Na ocasião, estavam no carro o recorrente (condutor) e os corréus (passageiros). Em revista, foram encontradas armas de fogo com os corréus e, na delegacia, eles confessaram o crime e confirmaram a versão do recorrente de que ele havia sido apenas solicitado como motorista para levá-los até o local, esperar em uma farmácia por alguns minutos e trazê-los de volta, e não tinha relação com os fatos. Uma testemunha sigilosa e o irmão do recorrente foram ouvidos e afirmaram que ele trabalhava há cerca de cinco anos com transporte de passageiros.

14. Não há nenhum indício robusto de que o recorrente haja participado conscientemente do crime,
porque
: a) nenhum objeto ilícito foi apreendido com ele; b) nenhum elemento indicativo de que ele conhecesse ou tivesse relação com os corréus nem com a vítima foi apresentado; c) não consta que ele haja tentado empreender fuga dos policiais na condução do veículo quando determinada a sua abordagem d) os corréus negaram conhecer o acusado e afirmaram que ele era apenas motorista; e) as testemunhas de defesa confirmaram que o acusado trabalhava com transporte de passageiros. Ademais, a confirmar a fragilidade dos indícios existentes contra ele, o recorrente - ao contrário dos corréus - foi solto na audiência de custódia e o Ministério Público inicialmente nem sequer ofereceu denúncia em seu desfavor porque entendeu que ainda não tinha elementos suficientes para tanto. Só depois da instrução e da pronúncia dos corréus é que, mesmo sem nenhuma prova nova, decidiu denunciá-lo quando instado pelo Magistrado a se manifestar sobre a situação do acusado.

15. Uma vez que não foi apontada a presença de indícios suficientes de participação do recorrente no delito que pudessem demonstrar, com elevada probabilidade, o seu envolvimento no crime, a despronúncia é medida de rigor.

16. Recurso especial provido para despronunciar o acusado.

(
REsp
n. 2.091.647/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023,
DJe
de 3/10/2023)
”
(grifos meus).

Entendimento que vem alcançando também algumas
decisões, até mesmo na Quinta T
urma do STJ:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE INDÍCIOS MÍNIMOS PARA CORROBORAR COM ALTO GRAU DE PROBABILIDADE A HIPÓTESE DA ACUSAÇÃO SOBRE A AUTORIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 155, 156, 413 E 414 DO CPP. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTABELECER A DECISÃO DE IMPRONÚNCIA, COM COMUNICAÇÃO DOS FATOS À CORREGEDORIA DA POLÍCIA.

1. Pelo entendimento deste colegiado, vale na etapa da pronúncia o brocardo
in dubio
pro

societate
.
Em minha visão pessoal, a rigor, o
in dubio
pro

societate

não existe. Quando nos referimos a ele como "princípio", o utilizamos na verdade como uma simples metáfora ou um atalho argumentativo, para expressar, em poucas palavras, que a pronúncia tem
standards
probatórios próprios, não se confundindo com uma sentença condenatória.

2. De todo
modo, não proponho
alterarmos o entendimento da Turma sobre a aplicação do
in dubio
pro

societate
. Apenas registro aqui minha visão particular a seu respeito, alinhada à nova orientação da Sexta Turma firmada no julgamento do
REsp
2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, quando aquele colegiado baniu de seu léxico o in dubio
pro

societate
.

3. Não obstante essa breve ressalva, permanece na fase de pronúncia o ônus da acusação (art. 156 do CPP) de comprovar, com provas produzidas sob o crivo do contraditório (art. 155 do CPP), a hipótese por ela vertida na denúncia, com um nível de corroboração suficiente para aquela etapa processual (art. 413 do CPP).

4. Quanto à materialidade, o art. 413 do CPP exige da pronúncia e da sentença o mesmo nível de segurança, de modo que ambas devem seguir, nesse ponto, o mais alto
standard
do processo penal. A incerteza quanto à existência do fato em si torna inviável o julgamento popular, como decidiu esta Turma no recente julgamento do
AgRg
no
AgRg
no
REsp
n. 1.991.574/SP, relator Ministro João Batista Moreira,
DJe
de 8/11/2023, em que recebeu a adesão da maioria do colegiado a fundamentação do voto-vista do Ministro Joel Ilan
Paciornik
.

5. Em relação à autoria, o que diferencia pronúncia e sentença é o
standard
probatório exigido para se ter como provada a hipótese acusatória e a profundidade da cognição judicial a ser exercida em cada etapa processual.

6. A pronúncia é uma garantia do réu contra o risco de ocorrência de erros judiciários. Para que o acusado seja
pronunciado, então, não basta à hipótese acusatória sobre a autoria ser possível, coerente ou a melhor; além de tudo isso, a pronúncia exige que a imputação esteja fortemente corroborada, com alto grau de probabilidade, por provas claras e convincentes, e que o conjunto probatório seja completo, sem a omissão de provas importantes para a elucidação dos fatos. Suspeitas, boatos e a mera possibilidade de que o réu tenha sido o autor do crime não bastam para a pronúncia. Inteligência dos
arts
. 155, 156, 413 e 414 do CPP.

(...)

11. O Tribunal local não examinou minimamente os dados probatórios técnicos valorados pelo juiz singular, nem explicou o porquê de estar equivocada sua valoração. Na verdade, a Corte estadual apenas invocou genericamente o in dubio
pro

societate
para pronunciar o recorrente, mas não dedicou uma linha sequer à análise das provas periciais, tampouco às contradições entre elas e o testemunho dos policiais.

12. Agravo conhecido e recurso especial provido, a fim de restabelecer a decisão de impronúncia, com determinação de comunicação dos fatos à Corregedoria da PM/SP.

(
AREsp
n. 2.236.994/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023,
DJe
de 28/11/2023)
”
(grifos meus).

“
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS INDIRETOS. INAPLICABILIDADE DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. A Constituição Federal consagra, como consectário da presunção de inocência (art. 5o, LVII) o in dubio pro reo. Há de se reconhecer que o
in dubio
pro

societate
não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, ainda que o standard exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a condenação.

2. Se houver uma dúvida sobre a preponderância de provas, deve então ser aplicado o in dubio pro reo, imposto nos termos constitucionais (art. 5o, LVII, CF), convencionais (art. 8.2, CADH) e legais (
arts
.
413 e 414, CPP)
no ordenamento brasileiro.

2. É entendimento desta Corte que "o testemunho de 'ouvir dizer' ou
hearsay

testimony
não é suficiente para fundamentar a
pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP". Precedentes.

3. O lastro probatório que embasou a pronúncia consiste, exclusivamente, em testemunhos indiretos por ouvir dizer. As instâncias ordinárias fazem notória e exclusiva referência a declarações e testemunhos prestados por pessoas que não presenciaram o fato para embasar a pronúncia do recorrente. A única testemunha direta da dinâmica delituosa, afirmou "ter presenciado a hora que várias pessoas chegaram e arrebataram
a
vítima, que dentre as pessoas que arrebataram a vítima reconheceu L que inclusive atirou". Ou seja, o recorrente não foi identificado como autor ou partícipe do fato, havendo, sim, o reconhecimento de pessoa diversa.

4. Recurso provido para despronunciar o recorrente.

(RHC n. 172.039/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024,
DJe
de
23/5/2024
)
”
(grifos meus).

Veja-se que no TJMT vários são os casos em que se discutiu o tema da sentença de pronúncia sem qualquer menção ao
in dubio
pro

societate
,
limitando-se tão somente ao
standard
probatório previsto em lei:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (CP, ART. 121, § 2o, IV) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – RECURSO
DEFENSIVO – PRETENDIDA
A DESPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – POSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES – VERSÃO DA TESTEMUNHA FRÁGIL E ISOLADA – DÚVIDA RELEVANTE QUE IMPEDE A SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.

A primeira fase do processo do Tribunal do Júri constitui verdadeiro filtro das teses acusatórias, identificando a plausibilidade das versões apresentadas e com o propósito de evitar a submissão de casos temerários à decisão do Tribunal do Júri.

A condição de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria também não significa admitir que qualquer dúvida
autorize
uma decisão de pronúncia.

É impositiva a impronúncia do agente, quando há dúvida sobre o seu envolvimento na prática do crime de homicídio, em estrita observância ao inabalável e
inafastável
princípio do
in dubio pro reo
, positivado em nosso ordenamento jurídico e aplicável aos casos de Tribunal do Júri.

(
N.U 0019529-65.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023)
”
(grifos meus)
.

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
–
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA]
–
PRONÚNCIA – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
–
DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHA PRESENCIAL E POLICIAIS MILITARES
–
INEXISTÊNCIA DE LAUDO NO LOCAL DO FATO – NÃO APREENSÃO DA ARMA DE FOGO – VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ACÓRDÃO DO TJMT – DESPRONÚNCIA - RECURSO PROVIDO.

O

juízo de probabilidade inerente a pronúncia não autoriza, em si, o “imenso risco de submeter alguém ao júri quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade” (JUNIOR,
Aury
Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262). Exige-se a probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado (STJ,
REsp
no 2091647/DF).

“As atividades cingidas à identificação da materialidade e da autoria do ilícito penal, e à verificação das circunstâncias em que a infração se operou, devem se revestir de todas as formalidades previstas em lei, sob o risco de limitar a garantia a direitos fundamentais, especialmente o de liberdade” (SAAD NETO, Cláudio. O Direito à Prova Pericial no Processo Penal. São Paulo. Thomson Reuters Brasil, 2023. p. 202).

“Não se pode [...] submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, devendo o juiz atuar como um filtro selecionador
de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade [...]” (RSE no 1003671-70.2019.8.11.0000).

Recurso provido para despronunciar o recorrente da tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP).

(
N.U 0002205-05.2018.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/202
3,
Publicado
no DJE 17/11/2023)”

(grifos meus).

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. ALMEJADA DESPRONÚNCIA/ DESCLASSIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA. INDICIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA FUNDADA EM PROVAS INQUISITORIAIS E EM TESTEMUNHO INDIRETO. DECISÃO REFORMADA. DESPRONUNCIA DECRETADA. ACERVO PROBATÓRIO ESCASSO. RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. A sentença de pronúncia não pode estar lastreada somente em indícios colhidos exclusivamente no inquérito policial, por expressa vedação legal (art. 155 do CPP) e deve ser reformada para que se despronuncie o recorrente, quando houver nos autos, como
in
casu
,

somente uma declaração
judicializada
de testemunha que por via indireta tomou conhecimento do fato delituoso, e afirma que o narrado na exordial acusatória seria inverídico, acrescentando, ainda, que a vítima se encontrava em estado de nítido efeito de substância entorpecente.

2. A decisão de pronúncia para ser idônea deve ser lastreada em prova direta da existência do crime e de indícios que sejam suficientes para o convencimento de que há plausibilidade na submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do júri, eis, que se revela temerário submeter
a
causa a julgadores leigos, sem que se tenha, mediante observância do princípio do contraditório e ampla defesa, obtido provas que sejam suficientes para afastar a possibilidade de ser levado a julgamento acusado sobre quem não se obteve elementos mínimos de convicção de que seja um provável autor do crime sob investigação.

(
N.U 0000367-18.2000.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara
Criminal, Julgado em 16/08/2023,
Publicado
no DJE 05/09/2023)
”
(grifos meus).

Essa discussão de que o princípio da presunção de inocência e sua regra de julgamento
in dubio pro reo
seria suplantado
pelo
in dubio pro
societate
, na sentença de pronúncia pode levar ao equívoco de que o juiz da primeira fase do procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida seja mero expectador, que age como
Pôncio
Pilatos e simplesmente “lave as mãos”, mandando ao crivo do júri popular todo acusado sem distinção, já que nesta primeira fase, havendo sempre a versão do réu e a do Ministério Público, esta deveria prevalecer por estar supostamente representando a sociedade.

Afinal, para que então serviria a primeira fase do procedimento especial do júri acaso fosse possível haver pronúncia apenas com elementos probatórios colhidos na fase policial e que na dúvida sempre fosse o acusado pronunciado? Ela seria dispensável e inútil se assim o fosse, melhor que fosse suprimida.

A representação da sociedade se dá quando a justiça é feita, condenando aquele que praticou o crime, quando presentes os requisitos para isso, e absolvendo aquele que provado inocente ou quando não houver prova o suficiente para tanto. Encaminhar alguém para ser submetido a julgamento perante o tribunal do júri sem substrato probatório mínimo, ampliando a chance de erro judicial, de injustiças, não parece ser a vontade da sociedade (Se é que ela existe. Quem e como ela foi consultada?).

Se um caso
sob análise
de um magistrado togado fosse por ele julgado e este se deparasse com uma dúvida acerca da autoria, imediatamente iria absolver o réu. Nesta quadra, em se deparando com idêntica situação, porém em um caso de crime doloso contra a vida, não é crível a submissão de alguém para ser analisado por quem desconhece a forma de se apreciar uma prova e de quem não
se cobra tal técnica, podendo o réu correr o risco de ser condenado com base em qualquer prova ou em grau manifestamente insuficiente, sobretudo porque o julgamento é guiado pela íntima convicção e consciência dos jurados, sendo que deve ser considerado, ainda, que pode

“
o
júri ser formado por homens com a mesma envergadura moral daqueles que compuseram a multidão que condenou Jesus (
Ibid
, PERRI, Orlando).

Não desconsiderando a importância, a origem e a força que as expressões contêm e carregam
consigo,
tampouco das consequências da adoção entre uma máxima ou outra, o uso dos
standads
probatórios soluciona a questão de maneira que me parece mais apropriada e técnica do que ficar atado ao conflito, ao meu sentir infrutífero, entre o uso ou não do
in dubio
pro

societate
.

Quando falamos sobre os
standards
probatórios, “padrões mínimos” exigidos pela lei, a pergunta a ser feita é "o que é necessário", em termos de prova (qualidade e credibilidade) para se prolatar uma decisão judicial?

Mas afinal, o que é
standard
de prova?

Podemos definir como os critérios para aferir a suficiência probatória, o “quanto” de prova é necessário para proferir uma decisão, o grau de confirmação da hipótese acusatória. É o preenchimento desse critério de suficiência que legitima a decisão.

O standard é preenchido, atingido, quando o grau de confirmação alcança o padrão adotado. É um marco que determina “o grau mínimo de prova” exigido para considerar-se provado um fato.
Suzan
HAACK acrescenta ainda que standard probatório está relacionado com o “grau de confiança que a sociedade crê que o juiz deveria ter ao decidir”.

E prossegue a autora explicando que
standards
de prova são graus de “aval”, confiabilidade, credibilidade, confiança (sempre subjetivo,
portanto
). Esses graus de “aval” não são probabilidades matemáticas.
(LOPES JÚNIOR,
Aury
. Direito Processual Penal. 19a ed
.
São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 410 - 411).

Evidente que isso depende de qual decisão judicial será prolatada. Para se prolatar uma sentença
condenatória necessário
seria a demonstrar a materialidade e a autoria do crime, isto é, que o conjunto probatório carreado aos autos evidenciasse com segurança que tal pessoa praticou aquele crime. Vale lembrar que no Processo Penal Brasileiro cabe à acusação o ônus de comprovar as acusações feitas, somente assim estaria afastada a presunção de inocência e
o princípio
in dubio pro reo
, previstos
na Constituição Federal, bem como a máxima "além da dúvida razoável" prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos, para ao final da instrução processual ser possível emitir um juízo condenatório, sendo caso contrário à hipótese de absolvição.

Sobre o assunto o professor
Aury
Lopes Jr, assevera:

E quais são os principais padrões probatórios (standard) adotados? Basicamente, a partir da matriz teórica mais bem elaborada, que é anglo-saxã, são estabelecidos os seguintes padrões:

(...).

Prova além de toda a dúvida razoável (
beyond
/
any

resonable

doubt
– BARD),

(...).

E no Brasil, existe um standard probatório? Podemos trabalhar com o “além de toda a dúvida razoável”?

(...).

O in dúbio pro reo é uma manifestação da presunção de inocência enquanto regra probatória
e também
como regra para o juiz, no sentido de que não só não incumbe ao réu nenhuma carga probatória, mas também no sentido de que para condená-lo é preciso prova robusta e que supere a dúvida razoável. Na dúvida, a absolvição se impõe.

E essa opção também é fruto de determinada escolha no tema e da gestão do erro judiciário: na dúvida, preferimos absolver o responsável a condenar um inocente.

Portanto, ao consagrar a presunção de inocência e seu subprincípio in dubio pro reo, a Constituição e a Convenção Americana sinalizam a possibilidade de adoção do standard probatório de “além de toda a dúvida razoável”, que somente preenchido autoriza um juízo
condenatório
(LOPES JÚNIOR,
Aury
. Direito Processual Penal. 19a

ed
.
São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 411 - 412).

Já para o recebimento da denúncia e decretação de uma prisão preventiva, o
standard
probatório do BARD
5
pode ser reduzido, bastando, por exemplo, haver justa causa, consistente na demonstração da existência e tipicidade do crime, não haver causa de extinção da punibilidade, ou, em que a inocência da pessoa fosse verificável de plano e sem dúvida, quando ausentes indícios de autoria ou materialidade do delito.

E, arremata o processualista penal gaúcho:

Compreendido que, para um juízo condenatório, é preciso superar o standard de “além de toda a dúvida razoável”, admite-se um menor nível de exigência probatória para determinadas decisões interlocutórias, que não se confundem com a sentença final.

Portanto, perfeitamente sustentável um rebaixamento do standard probatório conforme a fase procedimental. Assim, é razoável e lógico que a exigência probatória seja menor para receber uma acusação ou decretar uma medida cautelar do que o exigido para proferir uma sentença condenatória. É por isso que o CPP fala de indícios razoáveis, indícios suficientes etc. para decisões interlocutórias com menor exigência probatória (rebaixamento de standard)
(LOPES JÚNIOR,
Aury
. Direito Processual Penal. 19a ed
.
São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 415).

Qual seria
o standard
probatório necessário para a sentença de pronúncia? Não poderia ser apenas o mesmo exigido para o recebimento da denúncia ou decretação de uma medida cautelar (indícios de autoria e materialidade), pois do contrário a primeira etapa do procedimento especial seria inútil.

Portanto, deve ser algo entre o necessário para o início de uma ação penal e o necessário para se prolatar um decreto condenatório. Sendo imprescindível que haja indícios suficientes de autoria e materialidade e que ao menos alguma destas provas tenha sido produzida em contraditório judicial na primeira etapa do procedimento especial. É isso que se extrai do Código de Processo Penal em uma interpretação sistemática, corroborado pela doutrina e jurisprudência abalizadas, conforme já mencionado alhures.

Há que se considerar que na fase de pronúncia deve o magistrado, caso tenha certeza de que o acusado não tenha participado ou praticado o crime, absolvê-lo. Pode, ainda, realizar a desclassificação, caso haja elementos para tanto. Na dúvida quanto à autoria, deve o magistrado se ater no princípio
in dubio pro reo
, pois a presunção de inocência é princípio soberano na Constituição Federal, de maneira que nesta hipótese, caberia a impronúncia do acusado. Neste sentido, Disse Perri, em artigo de sua autoria, citado alhures:

“Aqui reside o equívoco de parte da doutrina e da jurisprudência em achar que o in dubio pro reo, como corolário do princípio da presunção de inocência, tem seu âmbito de aplicação apenas se for para absolver o réu. Este é o grande equívoco, que leva a
um outro
maior, totalmente inverso e descabido, que é o propalado in dubio
pro

societate
, que tem sido fonte de incontáveis injustiças.

A impronúncia não impõe que o juiz esteja absolutamente seguro de que o réu não foi o autor ou partícipe do crime, o que, de resto, conduziria à absolvição (CPP, art. 415, II). Basta que ressaiam dúvidas ao juiz. E a dúvida que autoriza a impronúncia tem ramificação
calibrosa
no princípio da presunção de inocência.

O in dubio pro reo, como manifestação
do princípio da presunção de inocência, vigora em todas as fases do processo penal, inclusive na pronúncia, quando houver dúvidas sobre a existência do crime ou de quem seja seu autor.

(...).

Se o que a Constituição Federal presume é a inocência, a desconstituição dessa presunção é sempre de quem quer desacreditá-la”
(
Ibid
, PERRI, Orlando).

Nos termos do art. 413,
caput
,
do
Código de Processo Penal, a
sentença de
pronú
ncia será fundamentadamente prolatada pelo juiz
quando
convencido
d
a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação e prova da materialidade dos fatos.

No caso em apreço, o Juízo
de origem
entendeu que “
(...)
h
á fortes indícios de que o réu praticou crime de homicídio

consumado em face da vítima Armando José de Almeida e homicídio tentado contra a vítima
Geovam

Zark
, eis

que os depoimentos prestados relatam todo o intento criminoso e houve a confissão parcial do réu
.
(...)
havendo indícios de que o denunciado tinha intenção de ceifar a vida das vítimas, não sendo demonstrado de forma clarividente o contrário
.

De qualquer
sorte, inexistindo prova
incontroversa a ensejar a subtração do caso ao

julgamento do Tribunal Popular, deve o acusado ser pronunciado nesta fase, ficando a cargo do Conselho de

Sentença a decisão final.
” (Id.
212779490
– p.
494-502
).

Da simples análise do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que o magistrado de primeiro grau agiu acertadamente ao pronunciar o
acusado
Nestor
Konrath
Silva
, pois devidamente preenchido o
standard
probatório necessário.

Isso porque
os indícios suficientes de autoria e as provas da materialidade delitiva estão

devidamente demonstrados

por meio
do
Auto de Prisão em Flagrante (Id.
212779331
),
Boletim
de
Ocorrência (Id.
212779334

–
p.

20-
23
);
Auto de Apreensão (Id.
212779336),
Relatório
s
de Investigação (Id.
212779356
e
212779374
); Termo
s
de Depoimento
s
(Id.
212779337
, 212779338
,
212779339
,

2127793340, 2127793342)
;

Laudo
Pericial
(Id.
212779352

–
vítima
Geovam

Zark
), Laudo d
e Confronto
Necropapiloscópico

(Id.
212779353 – vítima Armando),
Laudo Pericial
(Id.
212779372
– local dos fatos),
Laudo Pericial (
I
d.
212779420
– vítima
Armando)

e
demais elementos probatórios produzidos durante
a
instrução processual (Relatório de Mídias – Id.
212779483 –
p
. 468-472)
.

N
o caso dos autos, os depoimentos prestados na fase de investigação foram ratificados
sob o crivo do contraditório
(
Relatório de Mídias – Id.
212779483 –
p
. 468-472
)
, o que não dá suporte
à
alegada ausência de indícios suficientes de autoria, cabendo o aprofundamento da matéria à competência do Tribunal do Júri.

É evidente, portanto, do cotejo dos elementos probatórios angariados ao longo da persecução penal, queinexiste a certeza necessária à decisão de impronúncia, de absolvição sumária ou mesmo de desclassificação, não podendo, portanto, os argumentos de insuficiência probatória quanto à autoria delitiva e de ausência de
animus necandi
serem acolhidos no atual estágio processual, devendo sua análise ser reservada aos integrantes do Conselho de Sentença.

Nesse sentido é o entendimento
da Corte Superior
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E VILIPÊNDIO A CADÁVER.
PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE
.
ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A decisão de pronúncia é juízo de mera admissibilidade da acusação,
prelibatório
, competindo aos jurados o julgamento do mérito da causa, competência esta consagrada constitucionalmente. No caso, a decisão de pronúncia, corroborada quando do exame do recurso em sentido estrito, deixou assente a possibilidade de o agravante ser o autor dos delitos em comento diante do acervo probatório produzido, de modo que, amealhados indícios suficientes de autoria, não há reparos a fazer quanto à decisão de pronúncia, já que as provas conclusivas e os juízos de certeza e de verdade real revelam-se necessários apenas na formação do juízo condenatório, após o percurso de toda a marcha processual
.

[...]

(
AgRg
no HC n. 894.353/MG, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/2024
)
”
(grifos meus).

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ARTIGO 121, § 2°, INCISOS I E IV, DO CP)
E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2o, §2o, DA LEI 12.850/2013) –
PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA
–
IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA
– RECURSO NÃO PROVIDO.

A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo
exigido
tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria
.

(N.U 1009667-26.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/2024)
”
(grifos meus).

Dessa maneira, em atendimento à legislação que rege a matéria,
à
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Egrégia Corte
, descabido o pleito de impronúncia formulado pela defesa.

II -
Do pedido de reconhecimento

da excludente
de ilicitude de
l
egítima defesa:

A defesa alega
, em suma,
que o recorrente
Nestor agiu em legítima defesa,
afirma
ndo que
o acusado foi
atacado p
elas vítimas
Armando e
Geovam
com uma faca e um
pedaço de pau, respectivamente.
Assim, d
iante do
iminente perigo, agiu repelindo

injusta e iminente agressão, tendo usado moderadamente os meios próprios em

reação imediata, buscando defender e proteger seu maior patrimônio
,
a sua própria

vida.

Como se sabe, a teor do que preceitua o art. 25,
caput
, do Código Penal, entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de
outrem, de modo que, constatando-se a presença cumulativa destes requisitos, em regra, será considerada lícita a conduta.

No caso dos autos, a legítima defesa invocada pelo pronunciado não restou provada de forma estreme de dúvidas, especialmente o
animus
defendendi
6

e a moderação dos meios necessários por ele utilizados, haja vista a presença nos autos de elementos que apontam na direção de que
Nestor, ao desferir golpes fatais e perseguir as vítimas, sugere
m
excesso de defesa, considerando
principalmente
a gravidade dos ferimentos e a falta de socorro às vítimas, portanto não merece acolhida a tese defensiva de excludente de ilicitude, pois suas ações foram desproporcionais à suposta agressão sofrida.

Portanto, os elementos probatórios colhidos nos autos lançam dúvida sobre a tese de legítima defesa e impedem o acolhimento, de plano, do pleito absolu
tório deduzido pelo decorrente, que
deverá ser melhor e mais profundamente estudado pelos senhores jurados.

Nesse sentido:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA.
1
. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.
ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CONFIGURADA DE FORMA INDENE DE DÚVIDAS.
MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. INCIDÊNCIA DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. 2. POSTULADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PARA DISPARO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE, EM TESE, APONTAM O POSSÍVEL ANIMUS NECANDI DO RECORRENTE.
COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISUM MANTIDO. 3. RECURSO DESPROVIDO.
1. Deve ser mantida a pronúncia do recorrente, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5o, XXXVIII, c, da Constituição Federal.
A tese de legítima defesa putativa só deve ser acolhida quando restar evidenciado, de plano, a ocorrência de erro escusável, além da moderação dos meios para repelir a injusta agressão virtual, o que não é o caso destes autos.

(...)
3
. Recurso desprovido.
(
N.U 0000236-25.2018.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2024,
Publicado
no DJE 12/07/2024)
”
(grifos meus).

“(...)
1
)
Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do agente pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, porquanto inexistente prova inequívoca e segura da excludente de ilicitude referente à legítima defesa para a absolvição sumária
. (...)”. (N.U 0002630-59.2010.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2022,
Publicado
no DJE 19/06/2022). (grifos meus).

Não se revela indene de dúvidas a tese ora aventada, sobretudo pelo que consta até então de que o acusado teria ido até seu carro e buscado o facão, momento em que poderia, ao revés, ir embora do local, todavia, optou por desfer
ir golpes e ainda correr atrás de ambas as vítimas para concluir seu intento.

Assim, a decisão de pronúncia deve ser mantida, levando o caso a julgamento pelo Tribunal do Júri para decisão sobre a presença ou não da
excludente
de ilicitude alegada.

III -
Do pedido de i
senção d
a pena por embriaguez
completa
:

A defesa

postula
,
ainda, pela a
bsolvição de
Nestor
,
sob alegação
de
que o recorrente
se encontrava embriagado no dia dos fatos.

Transcrevo
suas alegações
abaixo
:

“(...)
Em princípio, a embriaguez, culposa ou voluntária, não é capaz de excluir a imputação penal, nos termos do
artg
28, inciso
ii
, do cp.

Todavia, o mesmo dispositivo, em seu parágrafo 1o, estabelece que
é
isento de pena o agente que, por embriagues completa, proveniente de caso fortuito ou força maior,
era,
ao tempo da ação inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou determina-se de acordo com esse entendimento, bem como que não entendia o caráter ilícito dos fatos. Diante disso,
aplica –se
hipótese excepcional do Art.28,
parg
1o do CP, devendo ser reconhecido que Nestor é isento de pena, ou desclassificação para lesão corporal
(
sic
)”
.

C
omo é
cediço, a embriaguez
acarreta inimputabilidade penal tão somente em caso de embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, de forma que o agente, ao tempo da ação ou omissão, seja inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento; sendo possível, ainda, a redução da pena, de um a dois terços, em
caso de agente desprovido de plena capacidade, consoante disposto pelo art. 28, II, do Código Penal.

E, nessa linha,
não
é
possível reconhecer
a inimputabilidade do
recorrente
, visto que a embriaguez voluntária ou completa, sem provas que demonstrem que, no momento do crime, ele era totalmente incapaz de entender o caráter ilícito de sua conduta, não
se vislumbra dos autos, não se
justifica
ndo
a isenção de pena devido à falta de evidências de sua incapacidade.

A propósito, nesse sentido, este Tribunal
decidiu
recentemente
:

“(
..
)
2.
É inviável o reconhecimento da inimputabilidade do apelante, sob o argumento de ser ele viciado em drogas e álcool, pois não foram produzidas provas acerca da sua dependência química ou que, no momento dos fatos, estava sob o efeito de tais substâncias, sem a capacidade suficiente de entender o caráter ilícito da sua ação
.
Logo, inexistindo a comprovação por perícia, exigida em lei, de que o agente, ao tempo do crime e em razão de sua dependência química, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, inviável a isenção ou redução da pena nos termos do art. 45 e 46 da Lei n. 11.343/06.
4. Recurso desprovido. (N.U 1000054-81.2023.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024)
”

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS,
SECUNDADA POR PLEITO DE RECONHECIMENTO DA
EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE PERTINENTE À EBRIEDADE DO AGENTE

– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – CONFIRMAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO CRIME E DE SUA AUTORIA PELAS DECLARAÇÕES DA INFORMANTE OUVIDA EM JUÍZO –
EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA QUE NÃO SE PRESTA A ISENTAR O AGENTE DE RESPONSABILIDAD
E – CONDENAÇÃO MANTIDA – DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61,
INC
. II, ALÍNEA F, DO CP – RITO DA LEI MARIA DA PENHA – ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM – INOCORRÊNCIA – APELO NÃO PROVIDO.

(...)

2
.
Dada à adoção da teoria
da
actio
libera in causa
pelo Código Penal, somente a embriaguez completa decorrente de caso fortuito ou força maior que reduza ou anule a capacidade de discernimento do agente quanto ao caráter ilícito de sua conduta, é causa de redução ou exclusão da responsabilidade penal
. Logo, se as provas produzidas formam um conjunto probatório que demonstra que a vítima se sentiu atemorizada com a conduta do acusado, a condenação pelo crime de ameaça deve ser mantida, pois, a embriaguez voluntária causada pelo álcool não exclui a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, inciso II, do Código Penal.

(...)
Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1000431-84.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2023,
Publicado
no DJE 04/08/2023)
” (grifos nossos).

D
escabido, também, o pleito
de isenção
da pena por embriaguez completa
.

IV -
Do pedido de reconheci
mento de desistência voluntária e
, como
consequência
, a desclassificação para o crime de lesão corporal leve e lesão corporal seguida de morte:

A defesa do acusado
alegou o seguinte:

“
(...)
O artigo15

do Código penal, trata-se da tentativa abandonada ou qualificada, cujo é a desistência voluntaria e o arrependimento eficaz, onde o agente desiste de consumar o ato, sendo as circunstancias interrompidas por sua vontade própria e não por circunstâncias alheias, porém essa desistência não precisa ser necessariamente espontânea basta-se que a vontade seja sua, como por exemplo, quando o agente acata conselhos de um terceiro dizendo para que não finalize o ato e ele por si para de realizar a conduta, interrompendo a execução antes do resultado final por sua própria vontade.

Devendo o acusado responder
pelos pelas
lesões praticadas.

Ademais os policiais em depoimento dizem que recebeu informação de uma briga e
que teria uma pessoa caída
ao solo e ao questionar o acusado
o mesmo
não sabia da morte da vítima Armando
(
...)”
.

(...)
Conforme se verifica em toda instrução processual e depoimentos e no I.P, anexados

aos autos o Requerente em nenhum momento tentou ou esboçou que terminaria o fato

delitivo, pois se retirou do lo
cal com a ‘’vítima’’ ainda viva (
...)”
.

Como se sabe, a
desistência voluntária é um instituto relevante no direito penal que permite a redução ou até mesmo a exclusão da pena quando o agente desiste de praticar o crime por livre e espontânea vontade, antes de iniciada a execução ou quando esta é interrompida.

No entanto, a defesa parte de um raciocínio frágil para invocar a ocorrência
da desistência voluntária
,
mormente se considerar que
uma das vítimas (Armando) veio a óbito e
,

conforme consta nos autos, a vítima
Geovam

recebeu

dois
golpes com facão na região
d
e sua
cabeça,
porém
conseguiu

se desvincular do recorrente
e correr.

P
ortanto, p
ara que se configure a desistência voluntária, é imprescindível que o agente desista de prosseguir na execução por sua própria vontade e sem qualquer interferência do meio no seu ânimo inicial. No caso destes autos, restando demonstrado que
o recorrente
apenas
não prosseguiu
na execução do crime
contra a vítima
Geovam

por circunstâncias alheias à vontade de ambos
, que correram
.

Neste sentido:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO SIMPLES NA FORMA TENTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL.
DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. DESCABIMENTO
. PROVIDÊNCIA QUE RECLAMA JUÍZO DE CERTEZA. INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER.

(...)
.
2.
Havendo indicativos mínimos nos autos de que o recorrente só cessou as agressões graças às manobras defensivas que a vítima empregou e à intervenção de uma testemunha – que arremessou a porta de um carro contra o recorrente e pediu que terceiros contatassem a Polícia Militar –, afigura-se temerário, nesta fase processual, promover a desclassificação do crime contra a vida para o de Lesão Corporal com fundamento na aplicação do instituto da desistência voluntária.

(...)
(N.U 1003310-07.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara
Criminal, Julgado em 10/07/2024,
Publicado
no DJE 12/07/2024)
”
(grifos meus).

Percebe-se que as teses defensivas, quais sejam, legítima defesa, embriaguez completa e da desistência voluntária, são meramente uma tentativa fracassada de alcançar a impunidade do acusado, mesmo que por meio da invocação de teses jurídicas in
cabíveis
.

Ante
à
inexistência
de prova cabal indicando que o r
ecorrente não agiu com
animus necandi
, não há que se cogitar na desclassificação do
s
crime
s como requereu a defesa,
devendo a matéria ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri.

V-
Da dosimetria e do cumprimento da pena:

Transcrevo o pedido da defesa abaixo:

“(...)
em caso de “condenação” (
sic
): a aplicação da causa de diminuição da pena capitulada no artigo 28, §2o do Código Penal (embriaguez) e o cumprimento inicial de pena no regime diverso do fechado; a fixação da pena-base no mínimo legal, rejeitando-se o emprego da fração 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito; aplicação do valor mínimo a título de indenização por danos e suspensão do respectivo pagamento ante a condição financeira do acusado; concessão da Justiça Gratuita
”
. (Id: 212779501 – p. 530-554).

N
o que diz respeito aos pedidos supracitados, esclareço à defesa que
não
é
este o momento oportuno para
esta
apreciação, vez que sequer houve condenação nos autos, de modo que a sentença atacada
se trata
tão somente
de
mero juízo de admissibilidade da acusação proposta
.

Enfim, uma vez presentes, nos termos do art. 413,
caput
, do CPP, os requisitos autorizadores da decisão de pronúncia, que nem de longe r
epresenta uma condenação em si,

não

há como se acolher o
s
pleito
s
defensivo
s
.

Com essas considerações,
em
conso
nância com o parecer ministerial,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto

por
Nestor
Konrath
Silva
,
mantendo
incólume
a sentença de pronúncia
objurgada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024